Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001008-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
AGRAVADO:- CLEBER BARBOSA NOVAES
Agravo de Instrumento n. 1001008-80.2021.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, determinou a realização de perícia médica, cujo pagamento dos honorários deverá ser pago por ambas as partes.
A agravante alega que é responsabilidade da agravada comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, portanto, essa despesa deve ser paga por ela (art. 373, I do CPC).
Diz que como ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita, quem deve custear essa despesa é o Estado.
Insurge-se contra o valor fixado (R$1.000,00), pois entende ser exorbitante, e defende que seja estabelecida a quantia conforme a Resolução n. 232/2016 do CNJ.
Pede o efeito suspensivo ou, alternativamente, a redução para R$370,00.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisão que deferiu a perícia médica, fixou os honorários em R$1.000,00, e determinou que o pagamento seja rateado entre as partes, proferida nos seguintes termos:
Considerando a imprescindibilidade da prova pericial no presente feito, DEFIRO a prova pericial postulada, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4o andar, Jardim Cuiabá, telefone no (65) 3025-3060 e (65) 992237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC).
(...)
Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial.
Os honorários serão pagos por ambas as partes, assim intime-se a parte ré para realizar o depósito de 50% do valor arbitrado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, NCPC), e no tocante à cota parte da autora, por ser beneficiária da justiça gratuita, será suportado pelo Estado, devendo ser expedida certidão de crédito ao perito após a entrega do laudo (art. 95, CPC). (Id 47415766)
No caso, ambas as partes pugnaram pela realização dessa prova (ID 73664983 - Pág. 9 e ID 73636482 - Pág. 10), logo devem ratear os respectivos honorários, conforme o art. Art.95 do CPC, que estabelece o seguinte:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado.
Quanto ao valor fixado, é compatível com o trabalhado do perito, inclusive é essa a quantia aplicada em casos similares.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator